Tribunal: TJMT
Processo: 1016413-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016413-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO), MARIA LUIZA PEREIRA MENDONCA - CPF: 240.511.871-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO PARA CÂNCER DE ENDOMÉTRIO EM ESTÁGIO AVANÇADO. CARBOPLATINA + PACLITAXEL E DURVALUMABE. MEDICAMENTOS EM USO OFF-LABEL. RISCO À VIDA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar à operadora de plano de saúde o custeio integral de tratamento quimioterápico e imunoterápico prescrito a paciente diagnosticada com câncer de endométrio em estágio IV, com risco iminente à saúde e à vida.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão é se o herdeiro impugnante possui a prioridade para o cargo de inventariante, com base no artigo 617, II, do CPC, em razão de sua administração dos bens do espólio, ou se a nomeação do inventariante é legítima, conforme os critérios estabelecidos pela legislação.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade da negativa de cobertura de medicamento com uso off-label, quando prescrito por médico e indicado como essencial ao tratamento.

4. O direito à saúde e à vida se sobrepõe às cláusulas restritivas do contrato de plano de saúde, especialmente em casos de enfermidade grave e risco de morte, ainda que o medicamento não conste do rol da ANS para a enfermidade específica.

5. O medicamento Durvalumabe possui registro na ANVISA e, conquanto utilizado para indicação diversa da originalmente aprovada, não se qualifica como experimental, o que afasta a tese recursal da agravante.

6. Em hipóteses de risco à vida, a irreversibilidade potencial da tutela de urgência não obsta sua concessão, prevalecendo a necessidade de assegurar o direito fundamental à saúde e à vida da parte agravada.

7. A preservação do equilíbrio contratual não pode se sobrepor à função social do contrato de assistência à saúde, especialmente em situações que envolvam a dignidade da pessoa humana e a proteção da vida.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito por médico assistente com uso off-label para o tratamento de enfermidade grave, quando este se mostra imprescindível à preservação da saúde e da vida do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 196; CPC/2015, arts. 300 e 1.017; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.713.784/SP, Quarta Turma, DJe 07/04/2021; STJ, AgInt no REsp n. 1.919.623/SP, DJe 14/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, que nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c danos morais
”

(Proc. nº 1004974-97.2025.8.11.0004), ajuizada contra o agravante pela agravada MARIA LUIZA PEREIRA MENDONCA, deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde, ora agravante, custeasse integralmente o tratamento prescrito à agravada, diagnosticada com
câncer de endométrio em estágio IV
, com acometimento linfonodal retroperitoneal e hilar renal, tratamento esse consistente na combinação de quimioterapia (Carboplatina + Paclitaxel) e imunoterapia com o medicamento Durvalumabe (cf. Id n° 288201871).

A agravante alega, em síntese, que a medida deferida incorre em manifesta violação às cláusulas contratuais pactuadas e às normas reguladoras do setor de saúde suplementar, notadamente a Lei nº 9.656/98 e as Resoluções Normativas da ANS.

Sustenta que o protocolo terapêutico prescrito possui caráter experimental ou de uso
off-label
, estando ausente tanto da cobertura contratual quanto do rol de procedimentos obrigatórios estabelecido pela ANS.

Argumenta que a operadora não está legalmente obrigada a fornecer tratamentos não reconhecidos para a patologia específica da beneficiária, e que a concessão da tutela provisória, sem a oitiva prévia da parte, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de representar grave risco de dano irreparável e irreversível à operadora, tanto do ponto de vista econômico quanto da segurança jurídica contratual.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que
“seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, dado que ausentes todos os requisitos para sua manutenção
”, e de imediato, a concessão de efeito suspensivo (cf. Id. nº 288201856).

Indeferido pedido de efeito suspensivo (cf. Id. n° 288837880).

Em contrarrazões, a parte agravada refutou os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento (cf. Id. nº 293592393).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o cerne da controvérsia consiste em verificar se a decisão agravada, que determinou à operadora de plano de saúde o fornecimento do tratamento prescrito à agravada, consistente na combinação de quimioterapia (Carboplatina + Paclitaxel) e imunoterapia com o medicamento Durvalumabe, deve ser mantida.

De início, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões, sob o argumento de erro grosseiro, uma vez que, não obstante a equivocada nomenclatura atribuída, o recurso foi corretamente processado como agravo de instrumento, dirigido contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, contendo pedidos expressos de sua reforma e atendendo, portanto, aos requisitos formais previstos no artigo 1.017 do Código de Processo Civil.

No mérito, não assiste razão à agravante.

A parte agravada foi diagnosticada com “CÂNCER ENDOMÉTRIO RECORRENTE – ESTÁGIO IV”, com acomentimento linfonodal retroperitoneal e hilar renal, sendo prescrito, pelo médico especialista que a acompanha, o tratamento de quimioterapia associada a imunoterapia, consistente na combinação de Carboplatina + Paclitaxel + Durvalumabe.

Diante do grave quadro de saúde, não impugnado pela agravante em sede recursal, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência com o objetivo de resguardar à saúde e até à vida da parte agravada, justificando, assim, a obrigação de fornecer o tratamento e os medicamentos necessários.

De outro lado, a argumentação desenvolvida pela agravante, centrada na tese de que não há cobertura contratual obrigatória do medicamento indicado, porque se caracterizaria “OFF-LABEL”, não encontra ressonância na jurisprudência pacífica do eg. STJ, inclusive da colenda 4ª Turma, que capitaneou o entendimento acerca da natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, no sentido de que
“é abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento - inserido no rol da ANS – prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso ‘
off-label’
)”
– AgInt no AREsp 1.713.784/SP.

A propósito:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTOS PREVISTOS NO ROL DA ANS. TRATAMENTO "OFF-LABEL" INDICADO POR MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA DEVIDA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA DA DOENÇA DO CONSUMIDOR. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento inserido no rol da ANS prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso "off-label") (AgInt no AREsp 1.713.784/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/3/2021, DJe 7/4/2021).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e revisão das cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. No caso concreto, para alterar o entendimento do Tribunal de origem, quanto à ocorrência do dano moral, além do referente à existência de previsão contratual de cobertura para a doença que atingiu o consumidor, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a revisão das cláusulas contratuais. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp n. 1.919.623/SP – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 7/6/2021, DJe de 14/6/2021).

Há que se ressaltar a distinção entre medicamento experimental (sem comprovação científica de eficácia) e medicamento com uso off-label (aprovado para determinada indicação, mas utilizado para finalidade diversa com respaldo em estudos científicos). O medicamento Durvalumabe, mesmo antes da aprovação específica para câncer de endométrio, já possuía registro na ANVISA para tratamento de outros tipos de câncer, não se enquadrando na definição de tratamento experimental.

Quanto à alegação de irreversibilidade da tutela antecipada, é certo que o art. 300, § 3º, do CPC estabelece que a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No entanto, a jurisprudência tem mitigado essa vedação em casos de risco à vida e à saúde, priorizando a dignidade da pessoa humana e a efetividade da tutela jurisdicional.

Na hipótese dos autos, a ponderação de interesses exige a prevalência do direito à vida e à saúde da beneficiária sobre o interesse patrimonial da operadora. O risco de irreversibilidade que realmente se impõe ao caso reside na possibilidade de agravamento irreversível da condição de saúde da paciente ou até mesmo de óbito, caso o tratamento não seja imediatamente disponibilizado.

Por fim, no que tange ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, embora seja um valor jurídico a ser preservado, não pode se sobrepor à função social do contrato de plano de saúde, que é justamente garantir a assistência necessária à preservação da saúde e da vida do beneficiário.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025